Tribunal: TJPA
Processo: 0809303-72.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809303-72.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: JOSE MARIA BARBOSA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ACARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0809303-72.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: MARCOS JOSÉ SIQUEIRA DAS DORES.

PACIENTE: JOSÉ MARIA BARBOSA DE SOUZA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DO ACARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, § 2º, INCISO I, DO CPB.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO E QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
ALEGAÇÃO NÃO CONHECIDA, EM RAZÃO DO IMPETRANTE NÃO TER JUNTADO AO FEITO DOCUMENTOS QUE PERMITISSEM A APRECIAÇÃO D
O ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL
.
ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. O impetrante não juntou aos autos
documentos que permitissem a análise dos seus argumentos
, motivo pelo qual a ordem não pode ser conhecida por ausência de prova pré-constituída;

2. Ordem não conhecida. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer a ordem de
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém. (PA), 04 de agosto de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de impetrado em favor de JOSÉ MARIA BARBOSA DE SOUZA, que teve sua prisão preventiva decretada no dia 08/06/2020, sendo cumprida em 15/10/2020, acusado da prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, inciso IV, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca do Acará.

O impetrante aduz que o paciente se encontra constrangido ilegalmente constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir alegando em suma: a) ausência dos requisitos necessários da prisão; b) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos requer a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição do alvará de soltura, para que o paciente seja posto em liberdade.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 10133233 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 10169559 - páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 10381284 - páginas 1 a 3).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 18/02/2020, por volta de 21H00, no bar denominado Bocas Bar, situado na Rua Luiz Miranda nº 38, bairro Cacoal, município de Acará, Estado do Pará, o paciente desferiu golpes de faca em sua ex companheira, ELIETE SILVA DE MORAES, perfurando a região do tórax, causando-lhe lesões no coração e no pulmão esquerdo. Em função dos ferimentos a vítima veio a óbito.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO E QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

O impetrante alega falta dos requisitos autorizadores da custódia extrema e qualidades pessoais favoráveis do paciente.

Não foi juntado aos autos documentos que permitissem a análise dos demais argumentos, motivo pelo qual a ordem não pode ser conhecida por ausência de prova pré-constituída.

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, não conheço ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É assim que eu voto.

Belém. (PA), 04 de agosto de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/08/2022